Tribunal: TJES
Processo: 5012231-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012231-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO ALBINO FERREIRA DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012231-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO ALBINO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇAO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO ALBINO FERREIRA DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA
DE CONCEI
ÇÃO
DA BARRA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000630-46.2022.8.08.0015
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
2
0
.
8
.
20
22
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Compulsando os autos, não vislumbro razões para alterar a conclusão por mim alcançada na ocasião do
indeferimento
do pedido liminar. Vejamos:

Segundo emerge dos autos, no dia 19.8.2022, por volta das 23h, no Bairro Antônio Lopes, Município de Conceição da Barra/ES, a guarnição da Polícia Militar no local realizou a prisão em flagrante delito do autuado
THIAGO
, ora paciente, em decorrência da prática de
tráfico de entorpecentes,
sem autorização e
e
m desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que
em po
der

do autuado
fo
ram

apreendid
o
s

“
(...)
714 (setecentos e quatorze) pedras de substância análogo ao crack, além de mais 02 (dois) rádios comunicadores, 01 (um) aparelho celular Iphone 13 e 01 (um) caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas
”.

Neste sentido, a controvérsia acerca da legalidade do édito cautelar está condicionada à análise dos requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11.

Com efeito, no que tange ao pressuposto do
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela,
visto que a pena máxima em abstrato
para o crime mais grave imputado ao paciente
é superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto ao pressuposto da
necessidade

de que trata
o
art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, consoante excerto da decisã
o
judicial
proferida durante a Audiência de Custódia,
observa-se que a segregação cautelar do paciente foi justi
ficada pela
“(...)
quantidade de drogas apreendidas, sendo esta droga de alto grau destrutivo à saúde
, além do fato de ter sido apreendido caderno com anotações, rádios comunicadores
”
,
o que considero seja fundamentação perfeitamente idônea no
caso d
o
tráfico ilícito de entorpecentes
. A propósito do tema, confira-se: STJ,

AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
.

Por fim, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar
o pressuposto da

adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social,
revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão
. A esse respeito: STJ,
AgRg no HC n. 757.619/MT
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Deveras, entendo que o édito cautelar encontra-se devidamente justificado para salvaguardar a
ordem pública
, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Em tempo, saliente-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam
a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ,
AgRg no RHC: 171133-PA
, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012231-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO ALBINO FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTE
S
STJ.
ORDEM DENEGADA.

1
.
No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

2
.
É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
vide
STJ,
AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

3.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Precedente STJ.

4
.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.